Tribunal: TJBA
Processo: 0090845-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090845-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: C.S.C.J. REPRESENTADA POR CRISTIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito do Consumidor. Recurso de embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação pelo rito comum. Saúde. P
lano de saúde. Dignidade da pessoa humana. Realização de exame e tratamento necessários para salvaguardar a vida de bebe prematuro. Risco de agravamento irreversível do quadro de saúde. Omissão. Inexistência. Não a
colhimento
dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Embargado que ajuizou ação pelo rito comum colimando obter a condenação do Recorrente na obrigação de custear o tratamento da menor, bem assim na compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Insurge-se o Embargante por se tratar de método experimental e não indicado a bebês;

III. Razões de decidir

3. A Embargada nasceu prematura, com Síndrome de West e imunodeficiência, ficando internada na UTI neonatal por diversos dias, com uma série de tratamentos e medicamentos, lhe sendo indicado, pela neuropediatra, tratamento com ACTH e recebimento da medicação Synacthen;

4. Exame pleiteado que seria necessário para o tratamento e preservação da vida e saúde do bebê internado em UTI neonatal

5. Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir o local para o tratamento do paciente;

IV. Dispositivo e tese

6. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, o que não restou demonstrado no presente caso;

7. Recurso de embargos de declaração não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 0090845-80.2011.8.05.0001,

em que é embargante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e embargados
C.S.C.J. REPRESENTADA POR CRISTIANE DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.